Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022842-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILCE DE SOUZA DELGADO FILHA - CPF: 570.143.371-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM TUTELA ESPECÍFICA C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO – DUAS UNIDADES ECONÔMICAS (RESIDENCIAL E SALÃO COMERCIAL) – READEQUAÇÃO DAS FATURAS AO CONSUMO MÍNIMO – INDEVIDA – PERICIA JUDICIAL ATESTA REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEITURA DO CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

A existência de único hidrômetro para abastecer o salão comercial e a residência da Apelante é inconteste. No entanto, em sendo constatado pela perícia judicial que o consumo faturado é compatível com a média de consumo mensal da matrícula que abastece o imóvel da consumidora,

não há razões para readequar as faturas questionadas ao consumo mínimo.

A emissão de faturas em valor superior ao desejado pela Apelante não retrata, por si só, falha na prestação dos serviços. Logo, não há falar em reparação de danos da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022842-89.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilce de Souza Delgado Filha
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação Revisional de Cláusula Contratual com Tutela específica c/c Danos Morais
,

ajuizada em face da
CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviço
, condenou a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e manteve suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a Apelante alega que utiliza de um único hidrômetro para abastecer duas unidades econômicas (residência e salão comercial).

Assevera que se a tarifa residencial e comercial são diferentes, caberia à Apelada providenciar a instalação de outro medidor no local e proceder à cobrança conforme o consumo real, lido no medidor, e não simplesmente duplicar o consumo, como vem sendo feito.

Enfatiza que diante da cobrança ilegal não foi possível efetuar o pagamento da fatura o que, via de consequência, resultou na suspensão do fornecimento de água.

Aduz estar configurada a lesão aos direitos da personalidade e, também, a falha na prestação dos serviços pela Apelada, sendo imperiosa a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para readequar as faturas referentes aos meses de Janeiro/2016 a Novembro/2016 a 10m3 (dez metros cúbicos), bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob o ID. 141776332

É o relatório.

Cuiabá, 26 de dezembro de 2.022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exsurge dos autos que
Nilce de Souza Delgado
ingressou com
Ação Revisional de Cláusula Contratual com Tutela específica c/c Danos Morais
em face da
CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviço.

Narrou que reside no imóvel situado no Bairro Parque Cuiabá e é cliente da Apelada por meio da matrícula n.o 59249-8.

Salientou que sua residência é dividida em dois salões, sendo um residencial e outro comercial; todavia, possui apenas um hidrômetro para fazer a leitura do consumo de água.

Frisou que o imbróglio concernente ao consumo de água registrado e o real consumo se iniciou no mês de Fevereiro/2014, quando seu consumo não ultrapassava a 10m3, todavia, foi cobrado pela Apelada a utilização de 38m3.

Informou que propôs
ação
com trâmite no oitavo juizado especial cível para pedir a inexigibilidade das faturas referentes os meses 02/2014, 04/2014, 10/2014, 11/2014 e, ainda, as faturas referente os meses de Janeiro/2015 a Dezembro/2015, cujos pedidos foram julgados procedentes para determinar que a cobrança seja feita somente do consumo residencial.

No entanto, segundo alegou, a partir de Janeiro/2016 as faturas passaram a calcular o consumo residencial e comercial, e, especificamente no mês de Maio/2016 e Novembro/2016 constou consumo abusivo de 17m3 e 23m3, respectivamente.

Posto isso, requereu seja readequada as faturas referentes aos meses de janeiro a novembro/2016 para o consumo médio mensal de 10m3 (dez metros cúbicos), bem como que o consumo registrado nas faturas citadas sejam somente o que corresponde a residência e não ao comércio. Além disso, pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes.

Na peça defensiva, a Apelada afirmou que tendo em vista a existência de um comércio (Real Embalagens) e uma residência abrangida pela mesma unidade consumidora de água, para efeito de faturamento e cobrança, considerar-se, para cada ligação, a natureza da categoria e o número de economias servidas, consoante preconiza o art. 68 do Regulamento da AMAES.

Salientou que as faturas estão coerentes com o volume do consumo medido e lido por meio do hidrômetro.

Asseverou que o aumento no consumo tal como argumentado pela Autora/Apelante pode ter sido motivado por eventual vazamento interno, o qual não é de responsabilidade da Concessionária.

Destacou que os valores cobrados foram superiores aos anteriores em decorrência da progressividade das tarifas, a qual é autorizada na legislação e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegou a ausência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais (Id. 141776232).

Réplica no ID. 141776255.

Laudo da perícia judicial no ID. 141776294.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a consumidora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID. 141776328).

Inconformada,
Nilce de Souza Delgado Filha
interpôs este Recurso de Apelação Cível em que pretende a reforma da sentença para readequar as faturas referentes aos meses de Janeiro/2016 a Novembro/2016 à média mensal de consumo, qual seja, 10m3 (dez metros cúbicos), bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por ocasião do julgamento do REsp n. 1.166.561/RJ (Tema 414), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, devendo a cobrança ser efetivada pelo consumo real aferido no aparelho medidor.

A existência de único hidrômetro para abastecer o salão comercial e a residência da Apelante, no caso concreto, é inconteste.

Das faturas e histórico de consumo encartados aos autos observa-se que a Apelada efetuou a leitura do volume de água mensal utilizado pela Apelante, e registrou na fatura.

Destes documentos extrai-se que o consumo mínimo faturado foi de 20m3 (vinte metros cúbicos) e o máximo foi de 47m3 (quarenta e sete metros cúbicos). Ou seja, o volume de água utilizado pela Apelante sofreu variação nos meses questionados, de modo que não pode lhe ser cobrado apenas a taxa mínima de 10m3 (dez metros cúbicos), como pretende.

Durante o trâmite processual, consoante relatado, foi determinada a realização de pericia judicial a fim proceder a visita
in loco
no imóvel da Apelante para constatar a situação do sistema hidráulico e verificar se os valores cobrados pela Apelada nas faturas questionadas condizem com o consumo real.

No Laudo, o
Expert
anotou que o hidrômetro Y14S541798 foi retirado para realização de testes laboratoriais, e concluiu que o consumo faturado pela Apelada representa o consumo real da Apelante. Veja:

Na data da vistoria encontra-se instalado no imóvel o Hidrômetro no Y14S541798 no qual foi realizado os Testes Laboratoriais junto ao INMETRO, tendo sido aprovado nos testes de vazão nominal e teste de vazão transição, estando reprovado no teste de vazão mínima conforme a Portaria INMETRO no 246/2000;

Cabe pontuar que embora o hidrômetro tenha sido reprovado no teste de vazão mínima, tal aspecto não afeta a medição do consumo auferido na unidade consumidora, em função de que ocorre uma submedição. A submedição é a situação de medição ineficaz, onde o volume registrado é menor que o volume real de água que passou pelo aparelho, uma das causas principais é o superdimensionamento do aparelho (no início da instalação ou numa eventual troca). Outra causa relevante é o desgaste devido ao tempo excessivo de uso sem manutenção provocando perda de sensibilidade e, consequente, totalização a menor de volume efetivamente escoado.

Portanto conclui-se que os cálculos das faturas estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, conforme preconizado pela Lei no 5.301 de 27 de abril de 2010.
O consumo faturado, é compatível com a média de consumo mensal da matrícula 59249-8 durante o período de leitura regular,
cabe pontuar que existem alterações nos valores das tarifas previstos no contrato de concessão.

Por fim, tem-se que o cálculo do faturamento das faturas de estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água.

Nessa linha de ideias, dessume-se que a Recorrente não desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I do CPC.

Vale ressaltar que, tendo a Apelante consciência de que o seu imóvel possui uma unidade residencial e outra comercial, sendo utilizado um único hidrômetro para as duas categorias (residencial e comercial), portanto, para se beneficiar da cobrança tão somente da taxa residencial incumbia à consumidora implantar dois hidrômetros naquele local, o que não fez.

Se não bastasse, registra-se, a perícia judicial é elucidativa quanto à matéria controversa, qual seja, o consumo faturado é compatível com o consumo mensal da consumidora.

Com efeito, é vedado à parte beneficiar-se em da sua própria torpeza em Juízo.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS – RESIDENCIAL E COMERCIAL – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇAS DEVIDAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o imóvel apresenta duas unidades consumidoras, uma residencial e uma comercial, a cobrança de consumo de água e de taxa de esgoto em relação a cada umas delas é correta, sobretudo quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade desse procedimento. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJMT 10442775120188110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 13/10/2022. Publicado em 18/10/2022).

Por consectário lógico, a cobrança das faturas em valor superior ao desejado pela Apelante não retrata falha na prestação dos serviços. Logo, não há falar em reparação de danos da personalidade jurídica.

Sem reparos, pois, na sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser a Recorrente beneficiaria da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023